Tribunal: TJSP
Processo: 2278637-83.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação revisional c/c pedido de antecipação dos efeitos da tutela – Contrato de financiamento de veículo – Tutela provisória – Pretensão de abstenção de cobrança e negativação – Decisão que indefere a tutela perseguida - Insurgência da autora – Não acolhimento – Pretensão da agravante à manutenção na posse do bem móvel e à abstenção do agravado quanto à inscrição de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação revisional c/c pedido de antecipação dos efeitos da tutela – Contrato de financiamento de veículo – Tutela provisória – Pretensão de abstenção de cobrança e negativação – Decisão que indefere a tutela perseguida - Insurgência da autora – Não acolhimento – Pretensão da agravante à manutenção na posse do bem móvel e à abstenção do agravado quanto à inscrição de seu nome dos cadastros de inadimplentes - Alegação de verossimilhança e prejuízo - Inocorrência - Contrato que será revisado sob o contraditório - Ausência dos pressupostos do art. 300 do CPC - Precedentes do STJ - Direito do agravado em promover o que entender de direito no tocante à manutenção da posse do bem e no que toca com o apontamento nos órgãos de proteção ao crédito – Decisão mantida - Recurso não provido.